Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-97.2018.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702251-97.2018.8.07.0017 APELANTE: MARIA ANA ALVES AMORIM APELADO: DOMINGOS FERREIRA DE LIMA DECISÃO Os documentos anexados (extrato bancário, declaração de IRPF, conta de luz e telefone, id 13240935) não tem o condão de demonstrar/comprovar que a apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. À apelante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 19/12/2019 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR